Tribunal: STF
Processo: AI 768079
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EVICÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 



    1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso.



    2. A ausência de análise prévia e conclusiva pela instância judicante de origem sobre questão suscitada no recurso extraordinário impede a abertura da via recursal extraordinária por faltar o requisito do prequestionamento da matéria. 



    3. Agravo regimental desprovido.